Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crime cujas penas máximas abstratas superam quatro anos e de acusado reincidente em crime doloso, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública.

2. O paciente ostenta três condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, receptação, resistência, roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, por duas vezes, em continuidade delitiva, e corrupção de menores, por duas vezes, bem como, aos 28 anos de idade, possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo, o que revela a reiteração do paciente na prática de crimes, sobretudo contra o patrimônio, indicando que ele não se intimida com a aplicação da lei penal, sempre voltando a delinquir. Além disso, o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto, em prisão domiciliar, quando foi preso em flagrante em via pública pelos fatos em apreço.

3. Tais circunstâncias justificam a necessidade da prisão preventiva como único meio capaz de impedir a reiteração do paciente na prática de delitos, garantindo-se, pois, a ordem pública, contexto que revela, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.